Tribunal: TJSP
Processo: 1006278-69.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo – Bancários – Ação revisional – Mútuo pessoal não consignado - Sentença de improcedência – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade - Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Taxas de juros que prevalecem por não

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo – Bancários – Ação revisional – Mútuo pessoal não consignado - Sentença de improcedência – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade - Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Taxas de juros que prevalecem por não demonstrada abusividade – Contrato com estipulação de taxas de juros efetivas anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal - Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 592.377-RS, j. 04/02/2015 - Tarifa de cadastro – Exigência lícita – Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (TC) - Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 - Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ – Manutenção da exigência do valor estipulado em contrato, porquanto ausente abusividade - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tarifa de avaliação do bem - Serviço de avaliação comprovado por termo de avaliação do veículo – Valor não abusivo - Regularidade de sua exigência - Tarifa de registro de contrato – Ausência de demonstração de serviço efetivamente prestado - Repetição ou compensação do indébito na forma simples e não dobrada - Seguro de proteção financeira - Adesão por contrato próprio - Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Ação parcialmente procedente – Manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais ao autor, com fundamento no parágrafo único do art. 86, do CPC – Sentença substituída - Recurso parcialmente provido.